Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726882-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA SOARES RANGEL, ANIVIEL DE SOUZA RODRIGUES, AUGUSTO CHARAN ALVES BARBOSA GONCALVES, DANILA DE AMORIM PEREIRA, ELVIS CARDOSO LOURENCO, HANNA ROBERTA SARAIVA PARENTE, JEFFERSON DAMACENO DE REZENDE, JOSIANE SILVA SANTOS, LUCIANA PIRES LINO, LUIZ CARLOS SILVERIO DA SILVA JUNIOR, MARCELO SANTOS, NATALY VICTORIA VIEIRA SANTOS, ROGERIO DA CRUZ SOUSA, SAUNDER TERCIO ROSA, VALDENI SOARES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista o proferimento de sentença, que julgou extinto o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (id. 168670652, autos originários). Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO CPMDF. RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE GABARITO APÓS RESULTADO PRELIMINAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, denegando a ordem, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1076672, 07069380820178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub